Tribunal: TJDFT
Processo: 0009038-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009038-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente informou, no ID: 56073938, que houve o adimplemento dos precatórios n. 0717016-90.2019.8.07.0000 e n. 0716996-02.2019.8.07.0000. Pois bem. Satisfeitas as obrigações, julgo extinta a execução quanto às servidoras VERA LÚCIA EUFLOSINA DE FARIA LIRA e VERA LÚCIA FERREIRA RAMOS. Intime-se o Distrito Federal sobre o pedido de arquivamento (ID: 53565070). Brasília, 7 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador